Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO POR 3 VEZES. DEVEDOR AUSENTE. NÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial para comprovar a efetiva constituição em mora do devedor.

2. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969).

3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por ausência do devedor, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém.

4. Recurso conhecido e não provido.